Tribunal: TJES
Processo: 5000559-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000559-33.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: MOACYR NUNES DE ALMEIDA FILHO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO FISCAL
.
PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PENHORA ONLINE.
PRINCÍPIO
D
A
RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL DECORRIDO DA PRIMEIRA DILIGÊNCIA DEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO.

RECURSO DESPROVIDO.

1)
Em sede de executivo fiscal,
a reiteração d
e
pedido
s

por parte da Fazenda Pública
d
e
diligências relacionadas à localização de bens deve observar o princípio da razoabilidade,
porquanto devam se fazer
presentes indícios que apontem
para a
modificação da situação econômica da parte executada.
Precedentes STJ e TJES.

2)
Hipótese em que não merece censura a decisão que indefere o pedido de penhora online mediante consulta dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, tendo em vista a ausência de prazo razoável desde a última consulta e a inexistência de indícios de alteração da situação patrimonial.

3
)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por meio do qual pretende,
Município de
Vitória
, ver reformada a decisão que, em sede de executivo fiscal, indeferiu o pedido de penhora online mediante consulta dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Irresignado, sustenta o agravante, em síntese, que a reiteração da utilização dos sistemas se mostra justificável na espécie, mesmo não decorrido tempo considerável desde a última consulta, considerando o descumprimento pelo devedor agravado do parcelamento administrativo firmado em dezembro de 2022.

Pois bem. O recurso comporta julgamento monocrático, nos termos do inciso IV do art. 932 do CPC.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a reiteração do pedido das diligências relacionadas à localização de bens do executado deve observar o princípio da razoabilidade.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E INFOJUD. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...]

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade." (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019)
[...]

(AgInt no AREsp n. 2.014.132/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON LINE. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]

2. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017.
[...]

(AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA

No caso, constata-se que o entendimento adotado pela magistrada de primeira instância está em conformidade com os sobreditos precedentes, uma vez que a última consulta fora realizada em 13/12/2022 e o município agravante não apresentou nenhum indício de alteração da situação patrimonial do executado.

Em casos similares, assim decidiu este egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA PELO SISTEMA SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DE NOVA FERRAMENTA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL E DE DECURSO CONSIDERÁVEL DE TEMPO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A reiteração da utilização do sistema Sisbajud, que – em diligência realizada no dia 13 de maio de 2021 – restou parcialmente frutífera, sem a evidência da modificação das circunstâncias fáticas e econômicas do executado/agravado, violaria o princípio da razoabilidade. 2. Sequer houve decurso de tempo considerável para justificar nova consulta, logo, percebe-se que o agravante busca transferir o seu encargo ao Poder Judiciário.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004552-89.2021.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2022)

TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DO RECURSO: REJEITADA – MÉRITO: EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PENHORA ON LINE - SISBAJUD – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE - AUSÊNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL DECORRIDO DA PRIMEIRA DILIGÊNCIA DEFERIDA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO – JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2. A reiteração de ordens de penhora deve observar invariavelmente a razoabilidade, à luz do lapso temporal em que são efetivadas tais medidas, e à luz de indícios de alteração da situação econômica do executado – a denotar a possibilidade de satisfação do crédito exequendo –. A referida postura judicante possui o condão de impedir que o Poder Judiciário assuma o papel da Fazenda Pública para fins de implementação de todas as medidas que viabilizam a penhora de valores, devendo ser asseverado que no caso concreto fora deferida a penhora via sisbajud, em um primeiro momento – que obteve êxito parcial – e no exíguo período de 02 (dois) meses o agravante apresentou novo pedido de penhora, sem demonstrar a alteração do panorama delineado nos autos originários, e sem demonstrar qualquer indício de eficiência de tal providência naquele momento processual. 2.1. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, mensalmente, ou bimestralmente, efetivar consulta em sistemas informatizados para fins de realização de constrições, se nada de novo é apontado para que tal providência seja materializada, ou se não decorrido prazo razoável para repetição da medida, e este fato não impede que a Fazenda Pública credora promova as diligências ao seu alcance para fins de localização de outros bens do devedor, como tem sido efetivado na instância originária. 2.2. O Colendo STJ já externou a referida postura judicante em casos como o que ora se apresenta, ao destacar que “O credor deve demonstrar indícios de alteração da situação econômica do executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD, principalmente para não 'transferir para o judiciário os ônus e as diligências que são de responsabilidade do exequente' (REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.06.10). 3. Recurso especial não provido. (STJ, REsp 1.145.112/AC, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 28/10/2010)
. 3. Verificada a juridicidade na decisão impugnada, conhece-se do recurso para negar o provimento almejado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004299-04.2021.8.08.0000, Relator: FWALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego

provimento
.

Conforme se depreende, o desprovimento do recurso está pautado em sólida jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria
Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.